Tribunal: STF
Processo: HC 265133
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se habeas corpus impetrado por Kaled Lakis, em favor de Gilcimar Albuquerque Ribeiro dos Santos, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC n. 1.031.899/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). 2. A defesa sustenta ausência de provas robustas e inequívocas da autoria do crime, contradições nos depoimentos das testemunhas, ilegalidade na fixação da pena-base e desproporcionalidade no aumento da pena na terceira fase da dosimetria. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado para revisar a dosimetria da pena e para absolver o paciente com base em alegações de insuficiência probatória; e (ii) verificar se a análise das provas demandaria revolvimento fático-probatório, incompatível com a via eleita. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus está limitada às hipóteses previstas no art. 105, I, "c", da Constituição da República, sendo vedada a apreciação de matéria não analisada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. 



    5. O habeas corpus não se presta à absolvição do paciente com base em alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita. 



    6. As instâncias ordinárias fundamentaram a condenação em robusto conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima, o reconhecimento judicial do réu e a apreensão dos objetos do roubo em sua posse, afastando a alegação de insuficiência probatória. 



    7. A análise aprofundada da dosimetria da pena e da proporcionalidade do aumento na terceira fase demandaria exame detalhado de elementos fáticos, incompatível com o habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.” (eDOC 3).



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. (Doc. 2, p. 37-45)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. (eDOC 2, p. 25-31)



    Buscando a absolvição do paciente, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator não conheceu, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC 2, p. 38-42). A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental. (eDOC 2, p. 72-79)



    Nesta Corte, reitera a tese de insuficiência de provas para a condenação.



    Aduz que “Os depoimentos dos policiais NÃO foram contundentes e harmônicos no sentido de confirmar que o paciente cometeu tal crime.” (p. 6) 



    Alega, ainda, a desproporcionalidade do aumento de pena na primeira fase da dosimetria.



    Pleiteia a reforma do acórdão, com a concessão da ordem de habeas corpus, para absolver o réu, ou, subsidiariamente, reduzir a pena, com a imposição de regime prisional menos gravoso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “O Tribunal de origem assim considerou: 



    […] Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a responsabilidade do recorrente pelo roubo a ele irrogado na denúncia. 



    Realmente, o ofendido Leonardo de Freitas contou que o acusado, reconhecido por ele em solo judicial, ingressou na farmácia e se posicionou próximo aos itens de perfumaria, olhando em direção à geladeira de medicamentos, que fica no interior do balcão. O réu, então, comprou uma dipirona e saiu do local. Em seguida, o farmacêutico comentou que havia percebido que ele estava procurando a geladeira onde ficam armazenados os medicamentos emagrecedores e solicitou que anotasse as placas do veículo, o que foi feito. Pouco tempo depois, dois rapazes jovens e extremamente agressivos, entraram na farmácia exigindo os medicamentos que ficam na geladeira. Após isso, ligou para a polícia e informou as placas do carro do réu. Minutos depois, os policiais localizaram o veículo, o condutor (réu) e uma sacola com os produtos roubados (cf. audiovisual de fl. 100). 



    A policial militar Lais Silva, por sua vez, narrou que foi irradiada, via COPOM, a informação de que um veículo IX35, estaria envolvido em um roubo. Conseguiu abordar o condutor (réu), e localizou, dentro do carro, uma bolsa contendo diversos medicamentos emagrecedores (cf. audiovisual de fl. 100). 



    No mesmo sentido foi o testemunho do também policial militar Gabriel Gomes (cf. audiovisual de fl. 100). 



    Percebe-se, assim, que a prisão do apelante em poder da res furtivae e logo após ter ingressado no estabelecimento comercial, aliada às palavras e reconhecimento da vítima Leonardo, bem como a versão totalmente inverosímil por ele apresentada, comprovam, de maneira induvidosa, a coautoria na prática delitiva, não havendo que se falar em absolvição ou mesmo em desclassificação para o ilícito de receptação. 



    Note-que a vítima foi clara ao afirmar que o réu ingressou na farmácia poucos minutos antes da ação criminosa, tendo demonstrado interesse específico na geladeira de medicamentos, o que despertou a atenção do farmacêutico e dos demais funcionários. O comportamento atípico do acusado foi tão evidente que motivou o farmacêutico a orientar que fosse anotada as placas do veículo por ele conduzido, prevendo, inclusive, a possibilidade de que se tratasse de um ato preparatório de delito patrimonial. 



    A localização e posterior prisão do réu só foram possíveis em razão da diligência dos funcionários que, atentos à movimentação suspeita, repassaram à Polícia Militar os dados do veículo, permitindo a apreensão dos bens subtraídos ainda em seu poder. 



    Relativamente à versão apresentada pelo apelante, esta se revela absolutamente inverossímil e desconectada da realidade fática apurada nos autos. Alegou que, na madrugada dos fatos, teria ido até a farmácia para adquirir um medicamento e, após sair do local, permaneceu parado em via pública, ocasião em que, supostamente, por mera coincidência, teria encontrado os verdadeiros autores do roubo, os quais, também por acaso, lhe ofereceram os medicamentos subtraídos os quais ele prontamente comprou, em dinheiro, com a intenção de revendê-los. 



    Tal narrativa é desprovida de plausibilidade lógica. Trata-se de justificativa genérica, construída com o único intuito de afastar sua responsabilidade penal, não resistindo a uma análise mínima de coerência. É extremamente improvável que um indivíduo, na condução de um veículo, às 02 horas da madrugada, interrompa sua trajetória na via pública para aquisição de medicamentos controlados de desconhecidos, especialmente em dinheiro. 



    No mais, considerando que os fundamentos da sentença recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação do réu pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.’ (e-STJ, fls. 27-29) 



    Nesse contexto, evidenciado que as instâncias ordinárias concluíram, com base a análise do conjunto probatórios dos autos, ser o réu autor do delito descrito na denúncia, inclusive por ter sido preso logo em seguida na posse dos objetos do roubo, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no tocante à condenação em si, demandaria necessariamente o revolvimento fático-probatório inviável na via estreitado habeas corpus. ” (eDOC. 3).



    Como se vê, as instâncias pretéritas consignaram que a autoria do crime está devidamente amparada: (i) pela prova testemunhal produzida em juízo, (ii) pelo registro de que os bens subtraídos (medicamentos emagrecedores avaliados em R$ 21.420,51, de propriedade da empresa Drogaria São Paulo) foram encontrados no interior do veículo conduzido pelo paciente, de modo que não é possível o acolhimento do pedido de absolvição.



    Nesse contexto, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).



    De outro lado, a alegação referente à fixação da pena-base não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    De todo modo, transcrevo o seguinte trecho da sentença condenatória, no que concerne à primeira fase da individualização da pena:



    “Na primeira fase de dosimetria, verifico que o réu ostenta antecedentes criminais (1ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba. Processo; 0006729-67.2012.8.26.0278, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 24/11/2014, fl. 33). Registro que as condenações atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, inciso I, do CP, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes, na primeira etapa da dosimetria da pena (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 558.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 15/09/2020. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 471.346/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 21/05/2019.STF. Plenário. RE 593818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/8/2020, Repercussão Geral - Tema 150). As demais circunstâncias judiciais não se revelaram desfavoráveis, motivo pelo qual, em razão do antecedente criminal, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. (eDOC 2, p. 22-23).



    A exasperação da pena-base, no patamar fixado, é adequada à espécie, considerando a existência de maus antecedentes, de modo que não há se falar em falta de proporcionalidade.



    Ademais, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017);



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpusa que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015).



    Por fim, em relação ao regime prisional, o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto. Nessas hipóteses, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea para tanto.



    Ocorre que, na espécie, o paciente é reincidente e ostenta maus antecedentes, conforme ponderado nas instâncias anteriores. Não bastasse, a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 241.429 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024 e no HC 233.825 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024.



    Nessa toada, o entendimento até então repisado não se revela ilegal, tampouco contrário à jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente